Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-58.2024.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE GELADEIRA – PRODUTO NÃO ENTREGUE DENTRO DO PRAZO, TAMPOUCO NAS NOVAS DATAS PROMETIDAS, NEM MESMO APÓS AS RECLAMAÇÕES EFETUADAS PELO CONSUMIDOR, INCLUSIVE JUNTO AO PROCON – NECESSIDADE DE INGRESSAR EM JUÍZO PARA OBTER A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE GELADEIRA – PRODUTO NÃO ENTREGUE DENTRO DO PRAZO, TAMPOUCO NAS NOVAS DATAS PROMETIDAS, NEM MESMO APÓS AS RECLAMAÇÕES EFETUADAS PELO CONSUMIDOR, INCLUSIVE JUNTO AO PROCON – NECESSIDADE DE INGRESSAR EM JUÍZO PARA OBTER A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA, PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM A CONSEQUENTE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

APELAÇÃO PROVIDA